Tribunal: STF
Processo: ARE 1596177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBD. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de inexigibilidade de débito fiscal referente ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), decorrente de cessão de direitos possessórios sobre imóvel, formalizada por instrumento particular ou escritura pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a cessão de direitos possessórios constitui fato gerador do ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituicáo Federal, em seu art. 156, II, estabelece que compete aos Municípios instituir o ITBI sobre a transmissão inter vivos, por ato oneroso, de bens imóveis ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. O art. 35, I a III, do Código Tributário Nacional define como fato gerador do ITBI a transmissão de propriedade, de domínio útil ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos . relativos a essas transmissões. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transmissão da propriedade imóvel ocorre somente com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo insuficiente a mera posse ou a cessão de direitos possessórios para caracterizar o fato gerador do tributo. A cessão de direitos possessórios, ainda que formalizada por escritura pública, não se equipara à cessão de direitos prevista no art. 35, III, do Código Tributário Nacional, pois não implica transferência de domínio ou de direitos reais passíveis de registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cessão de direitos possessórios não constitui fato gerador do ITBI. 2. A exigibilidade do ITBI está condicionada ao registro do título translativo de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; Código Tributário Nacional, art. 35, I a III; Código Civil, art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 1071172-20.2023.8.26.0053, Rel. Lúcia Caninéo Campanhã, 2º Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 21/08/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 1027302-46.2020.8.26.0564, Rel. José Pedro Rebello Giannini, Turma da Fazenda, j. 01/08/2023; TJSP, Recurso Inominado Cível 1025275-66.2023.8.26.0053, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5º Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 26/06/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 1001398-47.2023.8.26.0587, Rel. Flávio Pinella Helaehil, 5º Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 16/11/2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente